Tribunal: TJSP
Processo: 2300166-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVADO / AUTOR - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME - ARGUIÇÃO - ORIGEM DA DÍVIDA - DESCONHECIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - MEDIDA - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO CASO DEMONSTRADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVADO / AUTOR - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME - ARGUIÇÃO - ORIGEM DA DÍVIDA - DESCONHECIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - MEDIDA - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO CASO DEMONSTRADA A HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA - AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

ASTREINTE - JUÍZO - FIXAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM - PREVISÃO - ART. 537 DO CPC - VALOR - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.